Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711497-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: VALDIR FERREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli - Me contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0706151-97.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. Relata a Agravante que, malgrado seja pessoa jurídica, padece de hipossuficiência econômica, pois não possui meios de arcar com as custas e despesas processuais sem afetar suas atividades. Diz que colacionou aos autos cópia da Declaração de Informações Socioeconômicos e Fiscais (DEFIS), extratos bancários e Demonstrativo de Faturamento e Compras, mas o Juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, mesmo evidenciados os pressupostos da concessão do benefício pleiteado. Alega que as condições para a concessão da benesse foram integralmente preenchidas, pois demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme determina a Súmula 481 do STJ, por meio de balanços patrimoniais deficitários. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, até o julgamento final do presente recurso. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para lhe conceder gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 5o, LXXIV, do CF c/c os artigos 98, 98, § 5o, e 99, § 3o, do CPC, a fim de dar prosseguimento à Execução de Honorários. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, todavia, exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda, o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, impõe-se a demonstração de situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que demonstrem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção das atividades da agravante, nos termos do Enunciado n° 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não sendo suficiente a mera afirmação de que não reúne condições de custear as despesas do processo. De fato, a declaração firmada pela parte, com o intuito de obter justiça gratuita, goza de presunção relativa, a exigir prova de hipossuficiência. No caso em apreço, os extratos bancários colacionados aos autos não informam a titularidade da conta corrente, tampouco demonstram saldos negativos. Igualmente, as cópias da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais-DEFIS e demonstrativo do faturamento (Id. 34401963), apesar de não revelarem ganhos financeiros vultosos, não comprovam a hipossuficiência alegada a amparar a concessão do benefício pleiteado. Em conclusão, a Agravante não demonstrou que o pagamento das custas processuais, de módico valor, constitui ameaça à subsistência da pessoa jurídica. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Em atendimento aos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil[1], determino à Agravante que recolha o preparo, no prazo de cinco dias. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 99 (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora